Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-85.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. TENTATIVA. FATOR DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que aos réus foram assegurados o devido contraditório e a ampla defesa, bem como que lhes foi conferida a devida defesa de seus direitos, deve ser afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia. A sentença não ostenta contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, pois proferida com lastro na pronúncia e no julgamento dos jurados, conforme se verifica dos autos, especialmente do Termo de Votação dos Quesitos. A materialidade e a autoria dos crimes de homicídio qualificado tentado, de porte ilegal de arma de fogo e de receptação estão suficientemente demonstradas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, assim como estão as qualificadoras reconhecidas pelos jurados. A decisão soberana do Conselho de Sentença está coerente com o acervo probatório, motivo pelo qual não é passível de anulação. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão verossímil apresentada pela acusação. A culpabilidade, como elemento limitador da reprimenda, reflete o grau de reprovabilidade da conduta que extrapola aquele ínsito ao tipo, exatamente como ocorreu no caso concreto. A conduta dos réus foi extremamente ousada e a censurabilidade do ilícito merece maior reprovação do que aquela inerente ao tipo penal. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a fixação da pena-base e o aumento da reprimenda, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido.